Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025497-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS INDUSTRIARIO LTDA - CNPJ: 27.267.077/0001-89 (APELANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – DESCUMPRIMENTO CONFESSADO – MULTA CONTRATUAL – VALOR FIXO – VALIDADE – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CULPA PELA RESCISÃO IMPUTADA À APELANTE – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO NÃO AFASTA A SANÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante indefere, de forma fundamentada, a produção de provas reputadas desnecessárias à solução da controvérsia, mormente quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O inadimplemento da cláusula de exclusividade contratual, devidamente reconhecido pela parte ré, caracteriza violação contratual e atrai a incidência da cláusula penal previamente pactuada.

A alegação de onerosidade excessiva não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de reajustes abusivos ou de fatos extraordinários e imprevisíveis que ensejassem a resolução ou revisão contratual, nos termos do art. 478 do Código Civil.

A cláusula penal prevista em valor fixo não se mostra manifestamente excessiva, tampouco há comprovação de que sua aplicação afronte a função social do contrato ou a boa-fé objetiva, não se justificando a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil, ainda que tenha havido cumprimento parcial do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença de ID 327724381 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n° 1025497-53.2024.8.11.0041, movida por SUPERGASBRASS ENERGIA LTDA., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da multa de R$ 16.920,54, atualizada pelo IPCA desde novembro de 2022 até a citação e com juros pela SELIC a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de ID 327724387 o recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas. No mérito, reitera que a rescisão do contrato ocorreu por comportamento abusivo da autora e que a multa aplicada deve ser reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que cumpriu mais de 80% do contrato.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa evidenciado. Sucessivamente, pede pelo provimento do seu apelo para a demanda ser julgada improcedente. Ainda de forma sucessiva, pretende a redução do valor da multa contratual.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 327724392.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora, ora apelada sustentou que celebrou com a ré contrato de fornecimento exclusivo de GLP (gás liquefeito de petróleo) em 14/09/2018, com vigência de 60 meses a partir do primeiro abastecimento, contendo cláusula de exclusividade (item 3.1) e previsão de multa em caso de descumprimento contratual (item 14.1).

Alegou que a ré, ora apelante, sem justo motivo, deixou de adquirir o produto da Supergasbras e passou a comprá-lo de concorrente, durante a vigência do contrato, o que caracterizou inadimplemento contratual.

A ré, em contestação, admitiu que contratou com outra fornecedora, após enviar e-mail à autora informando sua decisão (03/11/2022), mas alegou onerosidade excessiva na manutenção do contrato. Sustento que houveram supostos reajustes abusivos de preço pela autora. Defendeu a violação da boa-fé objetiva. Pugnou pela redução da cláusula penal (art. 413 do CC) e pediu a produção de provas pericial e testemunhal.

A sentença, após indeferir os requerimentos probatórios, reconheceu a validade do contrato e da cláusula penal, concluiu pela inexistência de prova da alegada onerosidade excessiva, e julgou totalmente procedente o pedido da autora.

Nas razões de apelação, a ré sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas. No mérito, reitera que a rescisão do contrato ocorreu por comportamento abusivo da autora e que a multa aplicada deve ser reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil, sob o argumento de que cumpriu mais de 80% do contrato.

Pois bem.

Em sua primeira tese, a parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução e produção de prova periciala fim de comprovar a onerosidade excessiva e as infrutíferas tentativas de negociação com a apelada.

Melhor razão falta à empresa recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou aos litigantes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as testemunhais e periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Quanto à tese da apelante acerca do inadimplemento contratual, a recorrente reconhece que contratou nova fornecedora de GLP durante a vigência do contrato com cláusula de exclusividade, o que configura inadimplemento contratual, sem necessidade de demonstração de culpa ou dolo, por se tratar de obrigação assumida voluntariamente.

O contrato previa que, em caso de descumprimento das cláusulas (inclusive a de exclusividade), incidiria multa contratual de valor certo, qual seja, R$16.920,54.

Portanto, o Judiciário não pode interferir na livre pactuação entre partes empresárias, salvo para coibir práticas ilegais ou abusivas, o que não restou demonstrado nos autos.

Acerca da alegação de onerosidade excessiva, a apelante sustentou que os reajustes unilaterais da autora tornaram o contrato excessivamente oneroso.

Todavia, não produziu prova concreta de reajustes abusivos, tampouco demonstrou que os aumentos tenham violado os parâmetros do mercado ou da ANP, nem tampouco que impossibilitaram o cumprimento do contrato.

Além disso, a mera alegação de desequilíbrio econômico não é suficiente para afastar cláusula contratual expressa e livremente pactuada.

Nos termos do art. 478 do Código Civil:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato...”

Não há nos autos demonstração de evento extraordinário ou imprevisível, mas apenas a alegação de que os reajustes tornaram-se insuportáveis, o que por si só não autoriza a extinção unilateral do contrato, ainda mais quando não se buscou a sua revisão judicial antes da rescisão.

Por fim, quanto ao pedido de redução da cláusula penal (art. 413 do CC), a recorrente requereu, alternativamente, a redução equitativa da multa contratual, sob o argumento de que cumpriu aproximadamente 80% do prazo contratual, de 60 meses.

Nos termos do art. 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

A cláusula penal pactuada é de valor fixo e não se mostra desproporcional ao valor do contrato nem à gravidade da infração, que consistiu em descumprimento da cláusula de exclusividade, elemento essencial da avença.

De igual modo, o cumprimento parcial do contrato não tem o condão de afastar a incidência da multa, pois a infração à cláusula de exclusividade frustra o objetivo do contrato, que visava garantir à fornecedora o mercado exclusivo.

Portanto, a decisão combatida deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CP, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026